Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734538-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAKTOR COMERCIO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS AGRAVADO: NELMAR DE CASTRO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAKTOR COMERCIO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA. e BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0147303-68.2008.8.07.0001 – id 136868699, instaurado por NELMAR DE CASTRO BATISTA, que rejeitou a exceção de pré-executividade, entendeu preclusa a questão do excesso à execução e indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como o de redução da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Agravo recebido no efeito devolutivo (Id 40583968). Em manifestação de Id 42521964, as partes informação ter havido acordo homologado no Juízo de origem (Id 42521964). É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que as partes firmaram acordo (id 141628987 – origem), o qual foi homologado em 04/11/2022 (Id 141659442 – origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da homologação de acordo no curso da ação que o originou. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora